Tribunal: TCU
Processo: 010.450/1997-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8076/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 166/2015-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 3/2/2015, Ata 2/2015, relativamente ao subitem "8", alínea "c", de modo que onde se lê: "aplicar aos Srs. Álvaro Martins Bisnetto, Edison Raposo Nogueira, Roberto Teixeira e à firma Prodestec - Projetos e Desenvolvimento Técnico Ltda. a multa", leia-se: "aplicar ao Sr. Álvaro Martins Bisnetto e à firma Prodestec - Projetos e Desenvolvimento Técnico Ltda. a multa", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.450/1997-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.530/1993-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos de Miranda Milet (XXX.552.906-XX); Edison Raposo Nogueira (XXX.354.477-XX); Luiz Eduardo Conde (XXX.588.997-XX); Omar da Silveira Filho (XXX.447.657-XX); Prodestec Projetos e Desenvolvimento Tecnico Ltda (27.106.863/0001-02); Roberto Hempel (XXX.142.227-XX); Roberto Teixeira (XXX.952.817-XX); Álvaro Martins Bisnetto (XXX.402.167-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.